Tribunal: TJES
Processo: 5020100-79.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020100-79.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIO CASSIANO
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020100-79.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
JOSE MARIO CASSIANO

RECORRIDO:
LOJAS AVENIDA S.A

RELATOR:
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, MAS NEGOU DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. NÃO JUNTADA DO CONTRATO EM SUA INTEGRALIDADE E COBRANÇA DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA. COBRANÇA EXCESSIVA E INOPORTUNA VIA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS (ID 17246811). PRÁTICA ABUSIVA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU PAGAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOSE MARIO CASSIANO
(Recorrente) contra a r. sentença (ID 17246829) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
LOJAS AVENIDA S.A.
(Recorrido), julgou
parcialmente procedente
o pedido, declarando a inexigibilidade da fatura de R$ 125,90 e de todos os demais encargos, mas julgando
improcedentes
os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja concedida a indenização por danos morais, alegando que as cobranças indevidas foram acompanhadas de
incansáveis ligações de cobranças
(ID 17246811), o que configuraria prática abusiva e ensejaria a reparação extrapatrimonial.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido (ID 17246886) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida
merece parcial modificação
apenas no tocante à indenização por danos morais.

Da Falha na Prestação do Serviço (Inexigibilidade do Débito)

Neste ponto, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. O Juízo corretamente reconheceu a falha no dever de informação e transparência da Recorrida, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 6º, III, e art. 31), ao constatar que nas suas razões que:

"a documentação apresentada pela ré
não contém o contrato em sua integralidade
, limitando-se a fragmentos e telas parciais, sem o conjunto completo das cláusulas contratuais, bem como aceites."

Embora conste assinatura da parte autora, realizada de próprio punho, a documentação apresentada pela ré não contém o contrato em sua integralidade, limitando-se a fragmentos e telas parciais, sem o conjunto completo das cláusulas contratuais, bem como aceites.

Tal omissão impede a verificação da clareza e transparência das informações prestadas ao consumidor, em afronta ao art. 6º, III, e ao art. 31 do CDC.

A mera coleta de assinatura eletrônica ou mesmo física em dispositivo digital não é suficiente para comprovar a ciência inequívoca do consumidor acerca das condições do contrato, principalmente quando a empresa não demonstra ter fornecido previamente cópia integral do instrumento contratual, tampouco prova de que houve efetiva explicação sobre os encargos e serviços opcionais incluídos.

Assim, ainda que haja assinatura, não se pode presumir que o consumidor tenha sido plenamente informado ou tenha anuído de forma consciente aos termos contratuais, o que torna a contratação falha sob o ponto de vista da boa-fé e da transparência.

A fatura de março de 2025, no valor de R$ 125,90, contém lançamentos referentes a produtos e serviços acessórios (“Proteção da Sorte”, “Bolsa Protegida”, “Alerta SMS”), sem comprovação de contratação específica e destacada pelo consumidor.

Assim, face à falha probatória da fornecedora, declara-se a inexigibilidade da fatura em questão e de todos os demais encargos vinculados à contratação maculada pelo vício de informação.

É sabida a forma de abordagem da Requerida e a tentativa de induzir o consumidor à contratação de serviços acessórios que sequer foram explicados, falhando assim em um ponto crucial do CDC que é o dever de prestar a
informação clara e precisa
.

Correta, portanto, a declaração de inexigibilidade da dívida.

Da Restituição em Dobro (Dano Material)

O Recorrente busca a modificação da sentença para obter a restituição do valor pago. Conforme a sentença, o pedido de restituição foi julgado improcedente porque
o Autor não comprovou
o pagamento da fatura, sendo a prova do prejuízo material imprescindível para a reparação.

No caso, porém, permanece a conclusão pela
improcedência do pedido de restituição
, seja simples ou em dobro, ante a ausência de prova do efetivo pagamento por parte do Autor.

Dos Danos Morais

A Sentença afastou o dano moral, entendendo que a falha configurou mero aborrecimento decorrente de relação contratual de consumo.

Entretanto, analisando o conjunto probatório, verifica-se que o Demandante apresentou histórico de ligações recebidas (ID 17246811), demonstrando as diversas tentativa e importunação
via telefônica com cobranças de débitos que se declararam indevidos.

Trata-se de lide que envolve relação consumerista, onde a parte Recorrente sofreu importunação, via ligações telefônicas com cobranças de débitos. O reconhecimento da excessividade das ligações realizadas, consequentemente, em razão da prática abusiva adotada,
enseja o pagamento de indenização por danos morais
.

A situação dos autos
ultrapassa a esfera do mero aborrecimento
fruto do convívio em sociedade, já que restaram comprovados dezenas de contatos com o Requerente (ID 17246811), evidenciando o aborrecimento demasiado e o desrespeito ao tempo útil do consumidor. Logo, a condenação da parte Ré pelos danos morais por ele suportados é medida que se impõe.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa (falha no dever de informação e cobrança abusiva) e a extensão do dano, e em consonância com os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico, fixo o valor da indenização por danos morais no patamar de
R$2.000,00 (dois mil reais)
.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Recorrente
JOSE MARIO CASSIANO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

REFORMAR
a r. sentença (ID 17246829) apenas no que tange ao dano moral.

CONDENAR
a Recorrida
LOJAS AVENIDA S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, corrigidos monetariamente a partir deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Vencido o Recorrente em parte mínima do pedido, condeno o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)